Tribunal: STJ
Processo: 0101972-41.2016.8.20.0124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2508449 - RN (2023/0409618-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUANA RAYSSA SIMOES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
INTERES.
: ISRAEL DE ANDRADE MACIEL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFSTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que os Temas n. 660 e 895 do STF não se aplicam ao
caso dos autos, afirmando que houve violação direta
aos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52253842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1976d0aa-117a-491d-b6fc-6fd5e98bcb69

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende de
normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do
STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/11/2025
11/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Documento eletrônico VDA52253842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1976d0aa-117a-491d-b6fc-6fd5e98bcb69

Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52253842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1976d0aa-117a-491d-b6fc-6fd5e98bcb69

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2508449 -
RN (2023/0409618-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUANA RAYSSA SIMOES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
INTERES.
: ISRAEL DE ANDRADE MACIEL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFSTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que os Temas n. 660 e 895 do STF não se aplicam ao
caso dos autos, afirmando que houve violação direta
aos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51836911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:52
Código de Controle do Documento: b210c5bd-8bc3-4294-8e83-edaf6c4c5eee

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende de
normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do
STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.768):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO
Documento eletrônico VDA51836911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:52
Código de Controle do Documento: b210c5bd-8bc3-4294-8e83-edaf6c4c5eee

E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N.
660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N.
895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos Temas n. 339 e
660 do STF porquanto houve fundamentação insuficiente no
recorrido
decisum
tendo em conta que não teria se manifestado acerca das teses defensivas
veiculadas, bem como não teria indicado os dispositivos infraconstitucionais
estariam em debate, violando os dispositivos constitucionais previstos nos artigos
5o, LIV e LV, e 93, IX , da Constituição Federal.
Argumenta, ainda, o afastamento, no caso, do Tema n. 895 do STF eis
que não se trata de barreira processual intransponível, mas de recusa imotivada
de apreciação dos fundamentos constitucionais essenciais para o deslinde da
causa, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório
VOTO
2. Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA51836911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:52
Código de Controle do Documento: b210c5bd-8bc3-4294-8e83-edaf6c4c5eee

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada no julgado recorrido, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.449-2.461):
No que tange à tese de prescrição da pretensão punitiva quanto
ao crime tipificado no
da
verifica-se que
art. 12
Lei n. 11.826/2003,
o tema não foi efetivamente debatido pela Corte local, visto que,
conforme relatado, não constou das razões de apelação dos réus.
Assim, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de
origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à
matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido
processo legal. Inclusive, ressalta-se que: Esta Corte Superior de
Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual
nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de
instância (AgRg no HC n. 770.752/ES, Relator Ministro MESSOD
AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/5/2023,
.
2/6/2023)
[...]
Noutro giro, no que tange ao pedido de absolvição quanto aos
delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, extrai-se
do voto condutor do acórdão ora impugnado que(e STJ fls. 1609/
1614):
[...]
Como se vê, ao contrário do alegado neste recurso, verifica-se que
foram demonstrados, com base nos elementos probatórios, os
requisitos da estabilidade e da permanência da associação. Nesse
panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos pela
defesa, não pode ser analisado pela via eleita, pois depende de
amplo exame do conjunto probatória, o que é vedado pela Súmula
07.
Prosseguindo, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram
elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases
inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação da acusada
pelo delito de posse ilegal de munição de uso restrito, previsto no
caput, da
conforme fundamentação
art. 12,
Lei n. 10.826/2006,
abaixo (e-STJ fls. 1605/1606):
[...]
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para
concluir pela absolvição, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático- probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
De outro giro, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas
Documento eletrônico VDA51836911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:52
Código de Controle do Documento: b210c5bd-8bc3-4294-8e83-edaf6c4c5eee

do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de
revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros
legais ou de flagrante desproporcionalidade.
O
da Lei de Drogas, prescreve que o juiz, na fixação das
art. 42,
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância
art. 59,
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
A análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal,
art. 59,
não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de
ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e
mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado
fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão
somente
uma
circunstância
judicial,
desde
que
haja
fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
REsp n. 143.071/AM,
ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
6/5/2015)
No caso, o Tribunal local majorou a pena-base em 1/6 por cada
circunstância judicial valorada desfavoravelmente conforme se
extrai do acórdão (e-STJ fls. 1617 /1618):
[...]
No caso, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da
exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas, em
aproximadamente 1/6 por vetorial desfavorável sobre o mínimo
legal, porquanto foi apreendida grande quantidade de droga e de
produtos destinados para potencialização e aumento do volume da
cocaína, a saber, 294,25g + 10ml + 4.100g + 1.400g + 4.800 g+
4.700g + 4.400g + 3.200g + 200g + , 900g de cocaína, além de
18.800g de fenacetina.
As circunstâncias mencionadas em muito desbordam do ordinário
do tipo criminal, justificando o aumento da pena-base e o quantum
de incremento adotado.
Por fim, busca-se, no presente recurso, a incidência da redução da
pena do tráfico privilegiado.
Sabe-se que o legislador, ao editar a
objetivou
Lei n. 11.343/2006,
dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja,
aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer
menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais
benéfico do que o traficante habitual.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,

o
condenado
deve
preencher,
Lei
n.
11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a
reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a
depender das circunstâncias do caso concreto.
[...]
Na espécie, o Tribunal , ao negar a aplicação do benefício a quo do
§ 4o, da
para o recorrente, decidiu (e-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
STJ fl. 1619):
[...]
No caso dos autos e conforme esclarecido pela instância de
origem, embora o Tema Repetitivo n. 1139 do Superior Tribunal de
Justiça vede expressamente a utilização de inquéritos e/ou ações
penais em curso para impedir a aplicação do
§ 4.o, da
art. 33,
a manutenção do afastamento da causa de
Lei n. 11.343/2006,
diminuição decorreu do entendimento de que as circunstâncias
evidenciavam o envolvimento dos acusados com atividades
criminosas, não se tratando de traficante ocasional, fundamento
esse que está em consonância com os dispositivos legais acima
Documento eletrônico VDA51836911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:52
Código de Controle do Documento: b210c5bd-8bc3-4294-8e83-edaf6c4c5eee

descritos e com os parâmetros de proporcionalidade usualmente
julgados por esta Corte
Por fim, quanto a esse ponto, reanalisar os fatos que ensejaram o
afastamento da figura do tráfico privilegiado pela Corte de origem
também demandaria revolvimento do conjunto fático- probatório, o
que, em sede de recurso especial, constitui providência vedada
pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
3. O STF definiu o entendimento de que a suscitada afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, que tem a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013,
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da
sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEL.
ALVARÁ.
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO.
o DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 1
DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À
Documento eletrônico VDA51836911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:52
Código de Controle do Documento: b210c5bd-8bc3-4294-8e83-edaf6c4c5eee

RESIDÊNCIA.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da
coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, tema
660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual
o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Ademais, o STF estabeleceu que a questão relativa à possível
4.
violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
Tema n. 895 do STF: A questão da ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição
ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a
ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da
repercussão geral e de aplicação obrigatória (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa aos arts. 5o, XXXV,
5.
LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, dependeria da análise de dispositivos
da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido,
conforme se observa do trecho do julgado retro transcrito, motivo pelo qual se
aplicam as conclusões firmadas nos mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
6.

Documento eletrônico VDA51836911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:52
Código de Controle do Documento: b210c5bd-8bc3-4294-8e83-edaf6c4c5eee

É como voto.
Documento eletrônico VDA51836911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:52
Código de Controle do Documento: b210c5bd-8bc3-4294-8e83-edaf6c4c5eee

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.508.449 / RN
Número Registro: 2023/0409618-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01019724120168200124 1019724120168200124
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
AGRAVANTE : ISRAEL DE ANDRADE MACIEL
AGRAVANTE : LUANA RAYSSA SIMOES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: NERILDO FARIAS JUNIOR
CORRÉU
: MARIA DE FATIMA GOMES TRAJANO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52237438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:54:14
Código de Controle do Documento: 387eabea-b988-4a6f-863c-679230604917

AGRAVANTE : LUANA RAYSSA SIMOES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
INTERES.
: ISRAEL DE ANDRADE MACIEL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:54:14
Código de Controle do Documento: 387eabea-b988-4a6f-863c-679230604917